Tribunal: STF
Processo: HC 174709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ESTUPRO. O flagrante, considerada a prática de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, sinaliza periculosidade.